Tribunal: TJSP
Processo: 2186020-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Liminar indeferida. Ausência dos requisitos legais para a sua concessão. Violação a direito líquido e certo assegurado pela Constituição Federal não evidenciado. Fumus boni iuris e periculum in mora não demonstrados. Decisão mantida. Recurso não provido.